Tribunal: TJDFT
Processo: 0000569-64.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 232 DO ECA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INVESTIDA SEXUAL REALIZADA PELO PADRASTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO EXASPERADA NA SEGUNDA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma clandestina.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base para cada agravante genérica.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.